Tribunal: TJBA
Processo: 0000093-80.2008.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000093-80.2008.8.05.0223 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IDENILSO FERREIRA MOREIRA Advogado(s): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA, JOAO LUIZ COTRIM FREIRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, em razão da paralisação do feito por mais de oito anos. 2. O apelante alega cerceamento de defesa, pois não foi pessoalmente intimado para suprir a omissão, como exige o §1º do art. 485 do CPC. 3. Sustenta que a paralisação decorreu da ausência de impulso oficial, e não de desídia da parte autora. 4. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e permitir o regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa ocorreu em conformidade com o §1º do art. 485 do CPC, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC/2015 estabelece o princípio da primazia da resolução do mérito, impondo ao juiz a busca pela solução do litígio sempre que possível (art. 4º). 4. A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 5. Não houve a intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito, o que configura cerceamento de defesa e error in procedendo. 6. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais reconhece a nulidade da sentença nos casos de ausência de intimação pessoal da parte para suprir a omissão. 7. A paralisação do feito decorreu da inércia jurisdicional, não se podendo imputar exclusivamente à parte a responsabilidade pelo andamento processual. 8. A ausência de manifestação do autor, diante da ausência de intimação, não autoriza a extinção do processo por abandono. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, II e III, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias. 2. A ausência de intimação pessoal inviabiliza a extinção por abandono de causa e configura cerceamento de defesa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000093-80.2008.8.05.0223, em que figuram como apelante IDENILSO FERREIRA MOREIRA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO o apelo, para anular a sentença, nos termos do voto do relator. Salvador, .